Tribunal: STF
Processo: AI 843751
Classe: AI
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-09
Data de publicação: 2011-06-09

Ementa:
RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Progressão salarial. Extensão. Servidores públicos efetivados pela Lei estadual nº 10.254/1990. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a extensão de progressão salarial a servidores públicos efetivados pela Lei 10.254/1990 do Estado de Minas Gerais, versa sobre tema infraconstitucional.